Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730406-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE CANDIDO DO AMARAL FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face da decisão ID 103128669 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de JOSE CANDIDO DO AMARAL FILHO, acolheu a impugnação apresentada pelo executado/agravado e revogou a decisão que havia determinado a penhora de 30% do salário do devedor em folha de pagamento. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os rendimentos do executado somam mais de R$246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais) anuais e, deduzindo o valor de alimentos pagos pelo executado, este ainda aufere mensalmente valores superiores a R$10.000,00 (dez mil reais), que se mostra significativa em comparação ao valor de dívida em julho de 2021, no importe de R$2.921,88 (dois mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos). Afirma que a demanda já perdura por mais de dois anos, tendo diligenciado sem êxito para localização de bens do executado, ressaltando que o art. 833 do CPC relativiza penhorabilidade dos bens descritos em seus incisos, bem como que a penhora de percentual dos rendimentos não terá o condão de levar o executado à miséria, ante o alto rendimento recebido junto ao Banco Central do Brasil e Ministério da Cidadania, de modo que não haverá ofensa à dignidade da pessoa humana estabelecida na Constituição Federal. Alega que, ao deixar de cumprir suas obrigações, o executado enriqueceu ilicitamente em detrimento da exequente, que teve um decréscimo em seu patrimônio, sendo necessária a imposição de medidas hábeis a força o executado a cumprir sua obrigação. Pugna seja deferida a tutela de urgência e evidência para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Executado diretamente na fonte pagadora. Requer, quanto ao mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a penhora sobre percentual dos rendimentos do executado. Preparo regular (ID 29216696/29216697). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora dos rendimentos. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos previstas no CPC, portanto, ainda que apenas em parte, não se pode determinar a restrição de verbas salariais, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. É cediço que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de prestação alimentícia, que possui natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil ou proveniente do Direito de Família, hipóteses distintas do crédito cobrado no feito de origem. Não se descuida do fato de que do Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma diversa, contudo tais julgados não ostentam caráter vinculante como o precedente ora citado (REsp n. 1.184.765/PA – Tema 425). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora